Tribunal: CARF
Processo: 18471.000783/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000783/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.915 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
REGINA MARIA TEIXEIRA DE LOYOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DECLARAÇÃO CONJUNTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Na declaração conjunta, o dependente deve oferecer seus rendimentos à
tributação.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a aplicação da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000783/2008-14
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000783/2008-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 138/148) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 119/125) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 41/49), no
valor total de R$ 39.646,92, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2005, por omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial sujeitos ao carnê-
leão (75%) e multa isolada de carnê-leão (50%). O lançamento foi cientificado em 19/05/2008
(e-fls. 42).
Na impugnação (e-fls. 53/71), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Pensão.
(c) Multa concomitante.
(d) Selic.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 119/125):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
CONTRIBUINTE E SEU DEPENDENTE.
Os rendimentos de pensão alimentícia auferidos por filho menor de idade estão sujeitos
à tributação na declaração de ajuste anual como qualquer outro contribuinte do imposto
de renda da pessoa física. Contudo, se o citado filho constar na declaração de ajuste
anual de seu responsável, na condição de dependente, o rendimento recebido por este
menor será somado aos rendimentos auferidos pelo titular da declaração de ajuste para
efeito de cálculo do imposto de renda da pessoa física sujeito ao ajuste anual.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Tais penalidades estão previstas na legislação tributária e devem ser aplicadas nos
moldes em que a norma legal determina. Não há nenhuma ilegalidade ao ser lançada as
duas multas no auto de infração, tendo em vista que a base de cálculo e o fato gerador
dessas penalidades são completamente distintos.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa julgadora não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000783/2008-14

O Acórdão foi cientificado na quinta-feira dia 14/11/2013 (e-fls. 128/134) e o
recurso voluntário (e-fls. 138/148) interposto em 17/12/2013 (e-fls. 138), em síntese, alegando:
(a) Pensão. A inclusão como dependentes dos filhos incapazes beneficiários de
pensão alimentícia se deve ao equívoco de preenchimento, tanto que os
rendimentos a eles pertinentes não foram incluídos na declaração. O erro é
evidente em razão de o acordo impedir o crédito dos valores em favor da
recorrente. A legislação determina a tributação do titular da renda
independentemente da capacidade civil, devendo a renda ser apurada não em
nome da recorrente, mas em separado e em nome de cada menor, conforme
jurisprudência.
(b) Multa concomitante. A multa isolada decorre do não recolhimento de carnê-
leão sobre a pensão omitida. Logo, há dupla penalização (jurisprudência).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação na quinta-feira dia 14/11/2013 (e-fls.
128/134), o recurso interposto em 17/12/2013 (e-fls. 138) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Pensão. Segundo a recorrente, a omissão dos rendimentos auferidos pelos filhos
provaria o erro em informar os filhos menores como dependentes, eis que a renda omitida é
justamente a pensão devida aos filhos.
Não vislumbro o alegado erro, eis que até mesmo os pagamentos dos colégios dos
filhos foram informados no campo “7 PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS” (e-fls. 07).
A jurisprudência invocada nas razões recursais não pondera a situação específica
da declaração em conjunto.
O caso em tela enquadra-se perfeitamente na vedação prevista pelo § 1° do art.
147 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 147 (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, efetivou-se o lançamento de ofício por omissão de rendimentos
tributávies, não havendo que se falar em erro na declaração, mas em exercíco da faculdade de
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000783/2008-14

apresentar declaração em conjunto e omissão dos rendimentos dos dependentes advindos da
pensão judicial.
Multa concomitante. Conforme a Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 06/09), não
houve declaração de qualquer rendimento recebido de pessoa física. A base de cálculo da multa
isolada – infração 002 (e-fls. 47/49) decorre dos valores advindos da infração 001 do Auto de
Infração ano-calendário 2005 (e-fls. 43/46).
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a
previsão específica de incidência cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê leão com a multa de ofício pelo lançamento do imposto devido quando do ajuste anual,
tendo esse entendimento se cristalizado na Súmula CARF n° 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
Logo, cabível o cancelamento da multa isolada, uma vez incidente sobre a mesma
base de cálculo da multa de ofício de 75%, ou seja, sobre a mesma base de cálculo da infração
001.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão
(infração 002).

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital